Tribunal: TJBA
Processo: 8059943-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059943-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANIA LUISA BEZERRA DE OLIVEIRA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Mandado de segurança. Ato administrativo de transferência de policial militar. Inobservância de competência legal. Ausência de motivação. Aparente desvio de finalidade. Violação ao devido processo legal. Reconhecimento de nulidade. Direito líquido e certo demonstrado. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por servidora militar estadual em face de ato atribuído ao Subcomandante-Geral da Polícia Militar da Bahia e ao Comandante do Batalhão de Polícia de Guarda, autoridades vinculadas ao Estado da Bahia, consubstanciado na sua remoção funcional da unidade em que estava lotada, o Batalhão de Polícia de Guarda, para a 48ª Companhia Independente de Polícia Militar – CIPM/Sussuarana. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de competência na prática do ato de transferência funcional; (ii) estabelecer se o ato administrativo impugnado padece de ausência de motivação; (iii) determinar se o ato de transferência configurou desvio de finalidade, com aparente cunho punitivo. III. Razões de decidir 3. Da análise dos dispositivos do Decreto estadual nº 32.903/86, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar da Bahia, infere-se que a transferência de membro integrante do quadro de Praças, como é o caso dos soldados militares, para outra Organização da Polícia Militar (OPM), constitui ato de competência do Comandante Geral da Polícia Militar, conforme se depreende do teor do artigo 12, II, “1”. Norma aplicável pelo critério da especialidade. 4.O ato impugnado foi praticado por meio de recomendação do Subcomandante-Geral, sem formalização por autoridade competente, revelando-se inválido por vício de competência e de forma. O próprio ato de apresentação da servidora para a unidade nova menciona que permanecerá enquanto aguarda a “regularização da transferência”. 5.Ausência de apresentação de motivação formal que justificasse a transferência, imediata e urgente, da servidora, sendo esta indispensável para atos administrativos com efeitos negativos ao servidor. 6.A proximidade temporal entre a data de instauração de processo administrativa disciplinar e a transferência ratifica a alegação de possível aparência de ato de sanção disciplinar sem a observância de preceitos constitucionais, notadamente o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 7.A medida foi adotada durante a vigência de norma interna, emitida pelo próprio Subcomando-Geral da Polícia Militar, que informava a suspensão das transferências dos policiais militares em decorrência das restrições atinentes à pandemia da Covid-19, inexistindo, por outro lado, a apresentação de qualquer justificativa excepcional que respaldasse a realizasse do ato de transferência durante a vigência da norma proibitiva, o que, por certo, reforça a configuração da irregularidade do ato impugnado. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de apelação provido, para conceder a segurança pretendida, reconhecendo a nulidade do ato de transferência da impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059943-90.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante VANIA LUISA BEZERRA DE OLIVEIRA e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.